Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-09.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. FURTO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. Nos termos do artigo 63, do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Se a condenação transitou em julgado em momento posterior à data dos fatos em apuração, não pode ser utilizada para fins de reincidência. Comprovado nos autos o emprego de arma de fogo para atuação da organização criminosa, na forma do artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, deve ser mantida a fração eleita pelo julgador, em atenção ao princípio da individualização da pena.